Tribunal: TJDFT
Processo: 0735382-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VISANDO DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. VERIFICADO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DIREITO À ATIVIDADE SATISFATIVA. ARTIGOS 4o, 6o, 789 E 797, DO CPC C/C. ART. 5o, LXXVIII, CF/88. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar e cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor foi reconhecido por decisão judicial e merece proteção no Processo Civil, conforme norma expressa: o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC).
2. O processo de execução/cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, na forma dos artigos 4o, 6o, 789 e 797, do CPC. A medida pretendida tem previsão no artigo 139 II e IV, do CPC, e traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive em execução.
3. Nos termos do art. 139 do CPC, ao Juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive, nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (incisos II e IV).
4. Em atenção ao previsto no art. 139, incisos II e IV, do CPC, é possível autorizar a pesquisa, mediante expedição de ofício ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, em cumprimento de sentença, no qual já houve várias diligências infrutíferas, possibilitando eventual penhora de salário do devedor.
5. Recurso provido. Decisão reformada.